Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DE QUEM ESTAVA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela Defesa do apelante, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o réu era o condutor do veículo envolvido no acidente narrado na denúncia.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o acusado.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente quanto aos crimes previstos nos artigos 305, caput, e 306, §1o, inciso I, ambos da Lei no 9.503/1997, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.